Tribunal: TJES
Processo: 5009396-48.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicidio qualificado; Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009396-48.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo e outros
REQUERIDO: JUIZO DE IBATIBA - VARA UNICA
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. REQUISITOS. REANÁLISE DE SENTENÇA. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1 - A Revisão Criminal, via estreita que é, pressupõe novos fatos ou documentos, e não simplesmente novos argumentos. 2. Não pode a Revisão Criminal destinar-se a revolver matéria fático-probatória já amplamente debatida ao longo da instrução processual. Pedido improcedente.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTO REVISOR
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009396-48.2022.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ANDERSON CARLOS SILVA DE SOUZA

REQUERIDO: JUIZO DE IBATIBA - VARA UNICA

VOTO

Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por
Anderson Carlos Silva de Souza
contra r. sentença que condenou o requerente pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso II e III c/c art. 14, II, do Código Penal e art. 1º, da Lei 2.252/54, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 17 (dezessete) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Busca a defesa a redução da pena imposta, sob argumento de que houve violação ao princípio da proporcionalidade.

Inicialmente cumpre destacar que o art. 621 do Código de Processo Penal prevê rol taxativo das hipóteses de cabimento da revisão criminal, senão vejamos:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - Quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - Quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - Quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou
de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Diante de tais premissas e após detida análise dos autos, verifico que o requerente pleiteia, em realidade, a reanálise da sentença criminal condenatória que lhe fora imposta, com revolvimento de matéria fática já enfrentada.

No entanto, visando o exaurimento da matéria entendo prudente tecer algumas considerações.

Ao me debruçar sobre o caderno processual, quanto ao crime de homicídio qualificado tentado, verifico que as circunstâncias do art. 59 do CP foram corretamente valoradas, sendo que a presença de cinco circunstâncias desfavoráveis é motivo suficiente para levar a pena-base acima do mínimo legal. Vejamos:

[...]
culpabilidade do réu é intensa, consistente no juízo de reprovação, porquanto agiu o acusado com intensidade no dolo, na medida em que lesionou a vítima de forma desproporcional, vez que, após amarrar suas mãos, começou a atirar e golpear com facão, conforme confissão de seu próprio interrogatório integrante desta assentada; quanto aos antecedentes, vejo que o acusado é possuidor de maus antecedentes, consoante consta de fls. 241/255 (inúmeras guias de execução provisória em desfavor do mesmo já expedidas);
nada consta nos autos quanto a conduta social; não há elementos nos autos para que se possa valorar a personalidade do agente;
os motivos do crime não favorecem o acusado, pois relacionados com o tráfico de drogas em uma cidade interiorana;

As consequências do crime foram graves, diante da conclusão do laudo de fls. fls. 65/69. As circunstâncias do delito não favorecem de igual forma ao acusado, em face das condições em que foi perpetrada a ação e a maneira de agir.
Por último, no que tange ao comportamento da vítima, não há comprovação de que esta trouxe contribuição relevante para o delito.

[...]

No caso em tela, a culpabilidade é efetivamente desfavorável diante da premeditação do crime.

Os antecedentes são também desfavoráveis, em razão das inúmeras condenações ostentadas pelo revisionando.

Os motivos, assim como bem pontuado pelo magistrado de primeira instância, não favorecem o requerente, em especial pelo fato de ter sido o crime cometido, tomando como fundamento a disputa pelo tráfico de drogas na região.

As consequências são graves, considerando que a vítima teve o dedo decepado pelo revisionando.

Desse modo, entendo que a fixação da pena-base em 22 (vinte e dois) anos de reclusão, se deu de forma devidamente fundamentada.

Incidiu corretamente a atenuante da confissão espontânea, tendo a pena sido reduzida em 01 (um) ano.

Ausentes causas de aumento.

Incidiu a causa de diminuição da tentativa, motivo pelo qual foi a pena reduzida em 1/3, restando definitivamente fixada em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Em continuidade, quanto ao crime do art. 1º do Lei nº 2.252/1954, não vejo ilegalidades capazes de ensejar reparos, tendo a pena sido fixada em 03 (três) anos de reclusão com estrita observância dos preceitos contidos nos art. 59 e 68 do CP.

Aplicou-se ao caso o concurso material de crimes, em que devem as penas ser somadas, o que totalizou uma reprimenda de 17 (dezessete) anos de reclusão, que conforme acima explicitado não é passível de quaisquer reparos.

Assim sendo, inexistem motivos para modificar a sentença prolatada, razão pela qual a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Mediante tais fundamentos,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na revisão criminal.

É como voto.

19 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO EXPOSTO NA INICIAL.